Tribunal: TRF3
Processo: 0012697-22.2017.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
34/236)

0012697-22.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79078

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMNAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.

1. Acórdão que não dispôs sobre pedido defensivo de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Omissão configurada.

2. Mister aclarar o julgado para acrescentar ao item 5 do acórdão o que segue: "Não prospera pleito defensivo de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, ante a incidência do princípio da "perpetuatio jurisdictionis", de forma que a absolvição pelo cometimento do delito de competência da Justiça Comum não afasta a competência no tocante ao crime de menor potencial ofensivo".

3. Aplicação do princípio da consunção. Ausência de omissão e contradição no aresto. O embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão.

4. Embargos de declaração opostos pela defesa a que se dá provimento para aclarar o julgado. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa para sanar a omissão apontada e aclarar o julgado, na forma da fundamentação, e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.